Tribunal: TJDFT
Processo: 0752601-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752601-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: DEJANIRA NERES VIEIRA, IVANETE NERES VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em face de DEJANIRA NERES VIEIRA e IVANETE NERES VIEIRA, processo n. 0020704-56.2014.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de pesquisas junto à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e Declaração Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB. Eis a r. decisão agravada (ID 178335774 da origem): “Trata-se de pedido de pesquisas junto à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e Declaração Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB. Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Quanto ao mais, não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão relativa à pesquisa mediante à consulta às ferramentas requeridas, sobretudo, quando ausente qualquer demonstração de alteração fática da situação econômica dos executados. Sobre o tema, já se manifestou o e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA A DOI, DIMOB E DIMOF (INFOJUD). CARÁTER SIGILOSO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS AO ALCANCE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. "( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea 'c', do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido." (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Hipótese em que, conforme bem definido pela decisão agravada, não demonstrado exaurimento de providências ao alcance do agravante (pelo contrário, diligências para localização de bens realizadas até o momento o foram pelo juízo mediante pesquisa aos sistemas BACENJUD e RENAJUD - ID 39668673), restando ainda outras pesquisas que pode, diretamente, levar a efeito (exemplificativamente, CNIB e eRIDF). 2.1. Além disto e ainda nos precisos termos da decisão agravada, de caráter sigiloso a consulta pretendida, "correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional", e somente após ter o exequente envidado esforços e exaurido providências que lhe são exigíveis, destacando-se que o princípio da cooperação não vem, no ponto, socorrê-lo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1343816, 07507327420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 19/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse passo, indefiro o pedido. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, independende nova conclusão, nos termos dos documentos de IDs 109212023 e 110580589, por meio do qual determinou-se a suspensão até 06/12/2022 (cédula de crédito bancário). Publique-se. Intime-se.” Inconformado, o exequente recorre. De início, narra que, na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, ajuizada em 04/07/2014, em desfavor das agravadas, cobrando R$ 175.351,01 (cento e setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e um centavo). Aduz que as diligências convencionais já foram realizadas, mas todas infrutíferas. Afirma que é injustificável o indeferimento da diligência ora pleiteada, a saber, pesquisas junto à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e Declaração Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB. Ressalta a utilidade das informações pleiteadas para o prosseguimento da execução. Ao final requer o provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferida a pesquisa INFOJUD para disponibilização das declarações disponibilizadas no DOI e DIMOB em face das executadas, ora agravadas. Preparo recolhido ao ID 54296891. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator